Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, Id 59977305, por ausência de fato novo que justifique a reapreciação da decisão de Id 59946197, uma vez que a juntada da certidão de nascimento e comprovante de matrícula do filhos comprovam apenas a paternidade da criança, mas não é suficiente, como prova idônea, para demonstrar a imprescindibilidade do acusado nos cuidados do filho menor e da genitora. Intime-se. Tão logo prestadas as informações, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR